Tribunal: TJDFT
Processo: 0720928-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720928-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA DA SILVA MOREIRA VIANA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC, nos autos que deram origem ao presente recurso. Ante o exposto, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2023 11:02:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator